Tribunal: TJDFT
Processo: 0742811-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742811-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Em prestígio do art. 10 do CPC, diga o RECORRENTE sobre possível ausência de impugnação específica no agravo a respeito de todos os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, a obstar o conhecimento do recurso (CPC, art. 932, III, in fine), sobretudo, considerando as razões de decidir que restaram acrescentadas na resolução dos embargos de declaração interpostos contra o mesmo decisum pelo executado/agravante na origem. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator